Tribunal: STJ
Processo: 0440205-46.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 874550 - SP (2023/0440205-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXANDRO ALMEIDA ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA - SP431540
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CONCESSÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. "Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em
, no julgamento do HC n.
27/4/2022
725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas,
reafirmou o entendimento exposto no REsp n.
1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a
natureza da droga apreendida não permitem, por si
sós, afastar a aplicação do redutor especial." (AgRg
no AREsp n. 1.813.520/GO, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/8/2022
.)
11/7/2023
2. O Tribunal de origem afastou a minorante com
amparo em fundamentação inidônea, uma vez que a
quantidade de drogas é insuficiente para demonstrar,
por si só, a dedicação a atividades criminosas, não
tendo sido indicados outros elementos concretos
aptos a afastar a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
12/06/2025
18/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48441578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c07d4090-8df3-498c-85d9-18b2dc13cf05

Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c07d4090-8df3-498c-85d9-18b2dc13cf05

AgRg no HABEAS CORPUS No 874550 - SP (2023/0440205-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXANDRO ALMEIDA ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA - SP431540
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CONCESSÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. "Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em
, no julgamento do HC n.
27/4/2022
725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas,
reafirmou o entendimento exposto no REsp n.
1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a
natureza da droga apreendida não permitem, por si
sós, afastar a aplicação do redutor especial." (AgRg
no AREsp n. 1.813.520/GO, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/8/2022
.)
11/7/2023
2. O Tribunal de origem afastou a minorante com
amparo em fundamentação inidônea, uma vez que a
quantidade de drogas é insuficiente para demonstrar,
por si só, a dedicação a atividades criminosas, não
tendo sido indicados outros elementos concretos
aptos a afastar a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 83-90, que concedeu em parte o habeas
para reduzir as penas do agravado a 4 anos e 2 meses de reclusão e ao
corpus
pagamento de 416 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA48110491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: d7cb3b6b-f707-476c-a532-c8eb2f82ee9b

Nas razões deste recurso, o agravante sustenta que o agravado não
faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Afirma que a quantidade de drogas (195,3 kg de maconha) não foi
sopesada de forma isolada na terceira fase da dosimetria, mas correlacionada
às demais circunstâncias do caso concreto (transporte dentro de porta-malas de
veículo), para se concluir pela dedicação ao tráfico de drogas, porquanto atuou
a serviço de estrutura voltada ao lucrativo comércio ilícito em grandes
proporções.
Ressalta ainda que a referida quantidade não seria simplesmente
entregue aos cuidados de alguém sem vínculo de confiança com outros agentes
para a prática eventual do tráfico de drogas ou para prestar apenas um serviço
relacionado à prática delitiva.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
colegiado para que seja denegada a ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida que concedeu parcialmente o
não
habeas corpus
merece reparo, conforme fundamentação a seguir transcrita relativa à causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 84-87):
A respeito da minorante do tráfico e da atenuante da confissão
espontânea, consta do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação (fls. 11-19, grifo próprio):
Inconformado, o apelante postula a reforma da r. sentença
para a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006, abrandamento do regime
prisional imposto e concessão do benefício da justiça
gratuita (págs. 188/195).
[...]
O apelante foi processado e condenado pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas, porque, segundo consta
da denúncia: “(...) No dia 31 de outubro de 2022, por volta
das 12h45min, na Rodovia Rodoanel Trecho Sul, 37, Embu
Mirim, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, (...)
transportava, para fins de entrega a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 13 tijolos de maconha, com peso líquido de
que causa dependência física e psíquica,
195.3 kg, droga
conforme auto de exibição e apreensão (fls. 06), laudo de
constatação provisório (fls. 13/15), fotografias (fls. 18/26) e
Documento eletrônico VDA48110491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: d7cb3b6b-f707-476c-a532-c8eb2f82ee9b

laudo
químico-
toxicológico
a
ser
oportunamente
acostado.” (págs. 63/65).
O apelante, por ocasião da lavratura do auto de prisão em
flagrante, nada declarou, optando por permanecer em
silêncio (pág. 04). Em Juízo, já sob o crivo do contraditório,
admitiu a prática delitiva. Disse que estava desempregado,
precisando de dinheiro e corria o risco de ser preso,
porque estava devendo pensão. No desespero, acabou
aceitando a proposta para transportar as drogas.
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
que somente pode ser
importantíssimo de prova,
desconsiderada em virtude da presença de circunstâncias
excepcionais exaustivamente comprovadas que tornem
duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um
delito sem que o tenha efetivamente praticado.
E sua confissão não restou contrariada nos autos, mas, ao
contrário, foi ratificada pela prova testemunhal produzida
no curso da instrução probatória.
[...]
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do narcotráfico, ou seja, os
elementos da prova oral e a expressiva quantidade de
droga apreendida, aliada à forma profissional como estava
acondicionada 13 tijolos de maconha, com peso de 195,3
kg (conforme laudos de págs. 13/15 e 136/138) - sob
responsabilidade
do
acusado,
flagrado
quando
transportava os entorpecentes, utilizando-se de um veículo
que lhe fora emprestado para trabalhar.
[...]
Desta feita, passa-se a análise das reprimendas.
1a Fase. O Douto Magistrado

a quo fixou a pena-base em
. Portanto, inexistindo impugnação pelo
seu mínimo legal
Ministério Público, a basilar é mantida no piso.
2a Fase. Caracterizada a atenuante da confissão, porém
sem reflexo na reprimenda, por força do que estabelece a
Súmula n. 231 do S.T.J.
3a Fase. À míngua de outras causas modificadoras, a pena
tornou-se definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Não é mesmo o caso de aplicação do redutor de pena
como
previsto no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006,
muito bem fundamentado pelo MM. Juiz
: “Em que
a quo
pese a primariedade do acusado, as circunstâncias do
caso em tela afastam a incidência da causa de redução em
comento, uma vez que o réu levava consigo expressiva
quantidade (mais de 195 quilos), circunstância que indica
”
que está efetivamente inserido em atividade organizada.
Documento eletrônico VDA48110491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: d7cb3b6b-f707-476c-a532-c8eb2f82ee9b

Ademais, de se acrescentar que, para a aplicação do
redutor, de acordo com a lei, o réu deve ser primário, de
bons antecedentes e não se dedicar às atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa. No caso
em tela, há evidências de o apelante integrava organização
criminosa, envolvendo-se em estrutura voltada ao lucrativo
comércio
espúrio,
pois
trazia
consigo
expressiva
quantidade de entorpecente quase 200 quilos -, separado
por vários tabletes, e certamente seria fracionado,
misturado e transformado em quantidade muito maior,
Tal
comprometendo sobremaneira a saúde pública.
circunstância demonstra que se dedicava à atividade
criminosa de maneira habitual, até porque a traficantes
iniciantes e eventuais não seria confiada quantidade
expressiva de drogas, como no caso dos autos.
Destaca-se, nesse sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “a quantidade e a
natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do delito, podem servir para a modulação
do índice de redução ou até mesmo impedir a sua
aplicação da causa de diminuição de pena.” (AgRg no HC
n. 562.200/RS, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020
Logo, no presente caso, dadas a particularidades
expostas, inaplicável a causa de diminuição de pena do
artigo 33, § 4o , da Lei n. 11.343/2006.
Regime prisional. Escorreita a fixação do REGIME
FECHADO para o início do cumprimento de pena privativa
de liberdade aplicada, medida necessária e suficiente para
a prevenção e reprovação pelo crime, especialmente
porque equiparado a hediondo, e ainda pela inequívoca

incidência do disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
especialmente pelos argumentos que impediram a
aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4o, do
artigo 33, da lei n. 11.343/2006.
[...]
, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso
Ex positis
defensivo, mantida a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
[...]
A respeito da minorante do tráfico privilegiado, o Tribunal de
origem manteve a negativa do benefício ao fundamento de que
"No caso em tela, há evidências de o apelante integrava
organização criminosa, envolvendo-se em estrutura voltada ao
lucrativo comércio espúrio, pois trazia consigo expressiva
quantidade de entorpecente quase 200 quilos -, separado por
Documento eletrônico VDA48110491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: d7cb3b6b-f707-476c-a532-c8eb2f82ee9b

vários tabletes, e certamente seria fracionado, misturado e
transformado em quantidade muito maior, comprometendo
sobremaneira a saúde pública" (fls. 17/18).
Na presente hipótese, foram apreendidos 13 tijolos de maconha,
pesando 195,3 kg, fundamento que, por si só, não se mostra
suficiente para demonstrar dedicação do paciente à atividade
criminosa, não atendendo aos requisitos da legislação de
regência (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2020), sobretudo porque
se trata de agente primário e sem antecedentes criminais.
É pacífico nesta Corte o entendimento de que a quantidade de
droga apreendida, isoladamente considerada, não é suficiente
ao afastamento da benesse, sendo necessária a indicação de
outras circunstâncias fáticas e idôneas a evidenciar que o
agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra
organização criminosa. Nesse sentido:
[...]
Nesse contexto, à míngua de elementos concretos que
evidenciem a dedicação da paciente a atividades criminosas e
/ou de que integre organização criminosa, de rigor a incidência
da minorante do tráfico privilegiado.
Por outro lado, no julgamento do HC n. 725.534/SP, a Terceira
Seção desta Corte firmou o entendimento de que a natureza, a
diversidade e a quantidade das drogas apreendidas, se
extrapolarem os limites da razoabilidade, podem justificar a
aplicação do redutor do tráfico em índice diverso do máximo. [...]
De fato, sobre a valoração da quantidade de drogas:
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
,
27/4/2022
no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento exposto no REsp n.
1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da
droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação
do redutor especial.
(AgRg no AREsp n. 1.813.520/GO, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/8/2022
11/7/2023
De fato, o Tribunal de origem afastou a minorante em apreço com
amparo em fundamentação que não pode ser mantida, uma vez que a
quantidade de drogas (195,3 kg de maconha) é insuficiente para demonstrar,
por si só, a dedicação a atividades criminosas, não tendo sido indicados outros
elementos concretos aptos a afastar a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006.
Ademais, o simples fato de o agravado transportar as drogas no porta-
malas de veículo, sem indicação, por exemplo, de preparação de compartimento
especial para tanto, não é suficiente para afastar as conclusões da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA48110491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: d7cb3b6b-f707-476c-a532-c8eb2f82ee9b

Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:57
Código de Controle do Documento: d7cb3b6b-f707-476c-a532-c8eb2f82ee9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 874.550 / SP
Número Registro: 2023/0440205-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019852020228260628 22982682022
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA - SP431540
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRO ALMEIDA ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXANDRO ALMEIDA ALVES (PRESO)
ADVOGADO : FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA - SP431540
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48335621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: d69fad3f-d043-4c8f-862c-aec25729fc23

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: d69fad3f-d043-4c8f-862c-aec25729fc23